Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738751-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GILBERTO MORTIMER REPRESENTANTE LEGAL: SUELY CATAO SOARES MORTIMER EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de julho de 2020 19:03:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador